Tribunal: TJSP
Processo: 2256904-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Preliminar de inadmissibilidade afastada – Parte do crédito exigido que não está escorado em título executivo, dada a ausência de certeza da dívida – Decote determinado – Agravo de instrumento conhecido e

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Preliminar de inadmissibilidade afastada – Parte do crédito exigido que não está escorado em título executivo, dada a ausência de certeza da dívida – Decote determinado – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256904-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMPRESA RODOVIARIA SCALET LTDA, é agravado LOPES & CASTELO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e deram parcial provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256904-27.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.849 – FAMR
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256904-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: EMPRESA RODOVIÁRIA SCALET LTDA.
AGRAVADA: LOPES & CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA.
VOTO No 41.849
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Execução de título
extrajudicial Contrato de prestação de serviços advocatícios
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
Preliminar de inadmissibilidade afastada

Parte do crédito exigido que não está escorado em título
executivo, dada a ausência de certeza da dívida
Decote
determinado

Agravo
de
instrumento
conhecido
e
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a objeção de
pré-executividade determinando o prosseguimento da execução onde é exigido o
pagamento de dívida representada por contrato de prestação de serviços
advocatícios.
A agravante sustenta que o título executivo carece de
liquidez, já que a planilha de cálculo não corresponde à contraprestação mensal
de R$ 3.200,00 nele estipulada. Ressalta que, em determinados meses, a
cobrança supera em muito a quantia de R$ 3.200,00, possivelmente em razão
das alegadas e não demonstradas compensações tributárias, o que também
indica a falta de liquidez do título executivo. Sustenta que se a diferença
apresentada é oriunda de compensações tributárias, cabe exclusivamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256904-27.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.849 – FAMR
3
credor instruir a execução com documentos comprobatórios desta circunstância,
sob pena de impor ao devedor o ônus de produzir prova de fato negativo. Pede o
provimento do agravo para que a execução seja anulada na forma do artigo 803,
I, do CPC.
Tendo em vista a matéria em discussão, presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, deferi o pedido de efeito
suspensivo para que nenhum ato de constrição fosse realizado até o
pronunciamento da Turma Julgadora.
A agravada ofertou contraminuta, com preliminar em que
aponta para a inadmissibilidade do agravo, por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão atacada.
É o relatório.
A preliminar arguida na contraminuta não merece acolhimento.
A exceção de pré-executividade trata da inexistência de
título representativo de dívida líquida, certa e exigível. O agravo, por sua vez,
investe contra decisão que não acolheu tal alegação, razão pela qual o agravo
deve ser conhecido.
Além disso, o agravo comporta parcial provimento.
Isto porque a agravante sustentou na exceção que os
valores exigidos na execução não encontram correspondência no contrato
firmado pelas partes, sendo esse o ponto central da discussão que precisa ser
enfrentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256904-27.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.849 – FAMR
4
A agravante, em certa medida, tem razão, porque parte das
verbas exigidas depende de aferição com base em documentos que não vieram
com a inicial da execução e, por isso, não conferem a necessária certeza de parte
do crédito exigido.
Assim é que do exame das notas de débito representativas
do crédito exigido na execução depreende-se que são exigidas verbas de três
naturezas: a) consultoria jurídica mensal; b) compensação tributária; e c)
reembolso de despesas.
No entanto, apenas a verba da letra “a” supra pode ser
admitida na espécie, pois encontra fundamento na cláusula segunda do contrato
firmado pelas partes, em função da qual a agravante se obrigou a pagar
mensalmente à agravada a quantia de R$ 3.200,00, no dia 10 de cada mês, pelos
serviços ali descritos. A objeção levantada pela agravante em relação à quantia
indicada nas notas de débito sob essa rubrica no importe mensal de R$ 3.484,38
não merece acolhida, pois, a toda evidência, tal quantia representa aquela
ajustada no contrato, de R$ 3.200,00, devidamente atualizada pelo IGPM-FGV,
conforme expressa previsão contratual.
Portanto, em relação à verba da letra “a”, a execução pode
prosseguir, pois há, formalmente, certeza, liquidez e exigibilidade do título
representado pelo ajustado na cláusula 02, do contrato firmado pelas partes.
Agora, em relação às verbas das letras “b” e “c”, a solução é
diferente.
A verba da letra “b” envolve pretensão de recebimento de
quantias referentes ao êxito da atuação da agravada, tal como previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256904-27.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.849 – FAMR
5
parágrafo 2o, da cláusula segunda do contrato, abrangendo compensação
tributária.
Ocorre que, além de a petição inicial não fazer referência
nenhuma a tal estipulação, com ela não veio nenhum documento demonstrativo
de como os valores exigidos foram alcançados, sendo certo que os documentos
juntados em resposta à exceção pela agravada tampouco conferem certeza ao
que está sendo exigido. São documentos produzidos pela própria agravada e não
permitem, por si sós, a aferição da certeza da dívida, por isso que não pode ser
exigida pela via eleita da execução.
O mesmo se aplica ao reembolso de despesas objeto da
letra “c” supra, certo que nenhum documento comprobatório do desembolso foi
trazido aos autos, insuficiente a nota de débito, até porque sem a aceitação
expressa da agravante.
Nessa toada, a exceção da pré-executividade deve ser
parcialmente acolhida, para decotar da execução as verbas denominadas
“compensações tributárias” e “reembolso de despesas”, execução que poderá
prosseguir em relação à verba denominada “consultoria jurídica mensal”, como
explicitado.
Isto posto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do
agravo.
SÁ DUARTE
Relator